Tribunal: CARF
Processo: 14367.000060/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000060/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.737 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPONEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
DESCONSTITUTIVO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
Cabe ao Impugnante, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo de crédito tributário, devendo a mesma ser apresentada por ocasião da
impugnação.
PLANO DE SAÚDE PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E
ISENÇÃO SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de planos de saúde quando habituais estão compreendidos no
campo de incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais
sob a forma de utilidade. A isenção concedida pela lei exige que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Deixando a empresa de apresentar à auditoria fiscal a documentação necessária
à demonstração das condições de realização dos serviços que lhe foram
prestados, toma para si o ônus de demonstrar a não ocorrência da hipótese
legal, no caso, a inocorrência de cessão de mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000060/2009-24
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-16.335 (p. 1.160), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização através do Auto de Infração
de Obrigação Principal - AIOP n° 37.198.014-3, contra a empresa acima identificada,
que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 63/72, refere-se as contribuições
previdenciárias, parte patronal (empresa, SAT/RAT, CI), tendo como fato gerador as
diferenças de remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais,
no valor com juros e multa à época do lançamento de R$ 342.855,54 (trezentos e
quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos),
consolidado em 23/09/2009. E constituído dos seguintes levantamentos, todos não
declarados em GFIP:
• CI — CONTRIB INDIVIDUAL SEM GFIP (01/2004, 02/2004 E 10/2004): diz
respeito aos pagamentos realizados a segurados contribuintes individuais autônomos,
que prestaram serviço para a Notificada. A Fiscalização anexa aos autos cópias de
recibos de pagamentos efetuados a contribuintes individuai (autônomos);
• DIF — DIFERENÇA FOLHA X GFIP (01/2004 a 07/2004, 09/2004, 10/2004,
12/2004): refere-se à diferença de remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais/sócios (pró labore), extraídos do exame da folha de pagamento
em confronto com os valores declarados em GFIP. A Fiscalização juntou aos autos os
Quadros I - Diferença de valores de pró-labore com o resumo da GFIP da competência
01/2004 e Quadros II e III, contendo demonstrativo das diferenças de valores pagos a
empregados, nos meses 07 e 10/2004, por amostragem;
• RAT — DIF SEGURO ACIDENTE (01/2004 a 12/2004) : a Notificada declarou em
GFIP e efetuou o recolhimento da rubrica Riscos Ambientais do Trabalho decorrente da
capacidade laborativa, o percentual de 2%, quando a alíquota devida pela empresa é de
3%, conforme acertadamente se auto-enquadrou em decorrência da atividade
demonstrado no impresso do cadastro existente neste Orgão e cópia da GFIP mês de
janeiro/2004, em que consta a declaração da aliquota RAT de 2,0%, anexos. Em sendo
assim, foi cobrada a diferença de 1% incidente a base de cálculo declarada em GFIP,
cujo percentual foi declarado a menor;
• SIP — REMU SAÚDE INDIRETO PRO LABORE (05/2004, 06/2004 a 12/2004):
refere-se à apuração dos valores que dizem respeito aos gastos com seguro de saúde do
sócio, Sr. Eduardo Hiroshi Shimizu. A Fiscalização os considerou pro labore indireto e
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

evidenciou que a parte devida pelo sócio era paga pela Notificada, ao contrário dos
demais empregados que sofriam o desconto em folha de pagamento.
• CESSÃO DE MÃO DE OBRA RETENÇÃO EDS, FEM, FKC, HNP, JE, NT, PV,
RMP, ROM, SAN (01/2004 a 12/2004): estes levantamentos dizem respeito à retenção
de 11% (onze por cento) incidente sobre o valor bruto dos serviços realizados e
constantes da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, conforme determina
a legislação previdenciária. A Fiscalização constatou que a Notificada terceiriza grande
parte de suas atividades (meio e fim). Terceiriza tanto a parcela do seu processo
produtivo quanto as suas atividades administrativas, como por exemplo: serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos; serviços de controle de estoques, cobrança,
digitação e preparação de dados (relatórios e planilhas etc.). A Fiscalização discrimina
toda a fundamentação legal pertinente ao assunto em pauta. Discrimina também todos
os atos normativos que amparam a presente cobrança, a saber: Ordem de
Serviço/INSS/DAF n° 203/99, publicada no DOU de 02/02/99, Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 209/99, publicada no DOU de 28/05/99; Instrução Normativa INSS/DC
n° 71/2002, publicada no DOU de 15/05/2002 e Instrução Normativa INSS/DC No. 100
de 18/12/2003, publicada no DOU de 24/12/2003. Tendo em vista que, a autuada não
efetuou o recolhimento das retenções decorrentes das Notas Fiscais emitidas pelas
prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra, cujo desconto da contribuição e da
consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, torna-se responsável por esse tributo, que ora está sendo cobrado,
conforme se verifica na escrituração contábil, Quadros IV, V e VI e cópias de Notas
Fiscais e contratos de serviço, mês de maio/2004, por amostragem.
• GFI - os valores apurados dizem respeito às declarações efetuadas em GFIP, antes do
inicio da ação fiscalizatória. Este levantamento foi excluído automaticamente pelo
Sistema de Auditoria, uma vez que serviu apenas para apropriação de GPS - Guia da
Previdência Social recolhidas pela Empresa para se apurar o credito devido.
Informa ainda o menciona do Relatório;
I — Foram examinados os seguintes documentos: folha de pagamento, GFIP, constante
dos sistemas deste Órgão, DIPJ, também examinada via sistema, Livro Diário, Livro
Razão e Recibos de Contribuintes Individuais.
II — A Fiscalização deduziu do presente crédito as guias recolhidas (GPS) pela
Notificada;
III — Concluiu a Fiscalização que, comparando as penalidades para retroação da lei
mais benigna que resultou na aplicação da legislação vigente, alterada pela MP 449/08 e
convertida na lei N°. 11.941, de 27 de maio de 2009, corresponde A multa de oficio de
75% (setenta e cinco por cento) para todas as competências deste Auto de Infração.
IV — A Autoridade Fiscal esclarece que não lavrou AI no Código de Fundamentação
Legal 68, em virtude da comparação de penalidades, ocasião em que verificou que a
aplicação da legislação vigente, alterada pela MP 449/08 e convertida na Lei n° 11.941,
de 27 de maio de 200, que corresponde A multa de oficio de 75% (setenta e cinco por
cento) era a mais benéfica ao contribuinte, conforme se vislumbra nos Quadros I, II e
demonstrativo denominado SAFIS - Comparação de Multas.
V — Informa ainda a Autoridade Fiscal que, o fato de deixar de declarar em GFIP fatos
geradores de contribuição previdencidria constitui, em tese, crime de sonegação de
contribuição previdencidria, conforme estabelece o Artigo 337-A, inciso I, do Código
Penal, para o qual será emitida a respectiva Representação para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou defesa, tempestivamente, As fls. 317/336, pois, tomado ciência
da notificação em 23/09/2009 (conforme fls. iniciais). E acompanhada dos anexos de
fls. 337/583 (volumes II e III). A defendente argumenta em síntese:
Da Decadência
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Fundamentada no art. 150, parágrafo 4°, do CTN, a defendente argumenta que o
período de 01/2004 a 08/2004 se encontram decadente.
Da Exatidão Das Informações Lançadas Em GFIP e Folha de Salário
Postula que os valores constantes dos documentos trabalhistas das competências
07/2004 e 10/2004 coincidem com os valores declarados em GFIP. No intuito de
comprovar o que alega, faz na própria peça contestat6ria planilhas que discriminam os
valores pagos aos segurados empregados e os declarados em GFIP. Junta também aos
autos cópias das GFIP, recibos de pagamento e rescisões contratuais dos meses 07/2004
e 10/2004.
Da Inclusão do Seguro Saúde Pago Ao Sócio No Salário-De-Contribuição
Amparada pelo disposto nos incisos IV e V, do § 2°, do artigo 458, da CLT, alega que o
seguro saúde pago ao sócio Eduardo Shimizu não pode ser considerado salário "in
natura", passível de incidência da contribuição previdenciária.
Uma vez não sendo hipótese de obrigação decorrente de cláusulas especificas da relação
de emprego, é importante o objetivo filantrópico do empregador ao conceder
mencionado beneficio, vez que a cobertura de despesas médicas e de seguros não induz
a ganho certo pelo empregado, ou seja, não é elemento resultante de seu trabalho, logo,
não pode ser considerado como salário utilidade. Em sendo assim, o beneficio da
assistência médica concedido ao Sr. Eduardo Hiroshi Shimizu não possui natureza
salarial.
Colaciona jurisprudência administrativa com a intenção de demonstrar que os valores
pagos a titulo de assistência médica/seguro saúde, quando concedido a todos os
funcionários da empresa não se constitui em salário-de-contribuição. Transcreve trecho
do Relatório Fiscal a fim de ratificar que a própria Fiscalização admitiu que tal
beneficio foi pago a todos os empregados da empresa.
Por tudo apontado, pede a insubsistência dos valores lavrados em relação a este tópico.
Da Cessão De Mão-De-Obra De Serviços Terceirizados
Infere que não é toda e qualquer prestação de serviços que está sujeita a retenção, vez
que consta da legislação previdenciária as hipóteses especificas em que se configurará
tal tipo de substituição tributária. Desta forma, não basta disponibilizar segurados, que
realizam serviços contínuos, para que a tomadora dos serviços seja responsável pela
retenção de 11% a titulo de contribuição previdenciária.
Transcreve o disposto no § 2°, do artigo 219, do Decreto n° 3.048/99, para ressaltar que
a relação de serviços nele contida, a qual sujeita sua prestação à retenção de 11%, é
taxativa, não sendo admitida qualquer interpretação extensiva. Amparada na referida
legislação, postula que diversos serviços prestados pelas empresas contratadas não
podem ser enquadrados dentre aqueles previstos na relação de serviços. De acordo com
os contratos anexados aos autos, alega que são as seguintes contratações: serviços de
modelagem em 3D, preparação de planilhas, relatórios e acompanhamento de planos de
produção, controle de estoques e produção de componentes eletrônicos, preparação de
planilhas, apostilas transparências e slides. Conclui, então que, a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os serviços prestados é
da contratada.
Aduz também que, todos os serviços que contratou, objeto dos contratos analisados pela
Auditoria Fiscal, foram prestados única a exclusivamente pelos sócios das empresas
contratadas, não possuindo as mesmas outros funcionários que pudessem ser colocados
a disposição da postulante para a realização dos serviços contratados. Em sendo assim e
amparada no disposto na alínea "b", do artigo 148, da IN n° 03/2005, argumenta que
está dispensada da retenção de 11% a titulo de contribuição previdenciária.
Utilizando-se do contido no artigo 37, da Lei n° 9.784/99, pede que sejam juntadas aos
autos como prova cabal de que as prestadoras não possuem qualquer empregado, as
GFIP de cada uma delas.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Da Aplicação Analógica do Parecer Normativo n° 1/2002 Ao Caso Presente
Caso se conclua que os serviços prestados pelas empresas contratadas estavam
efetivamente sujeitos a retenção da contribuição previdenciária, destaca que não poderá
ser mais responsabilizada pela falta de retenção, em virtude da aplicação analógica das
disposições contidas no Parecer Normativo n° 01/2002. Transcreve trecho do
mencionado parecer para concluir que nos casos de imposto de renda retido na fonte,
não tendo havido a retenção, e já transcorrido o prazo para entrega dos documentos
fiscais da empresa, exaure-se a responsabilidade da pessoa jurídica responsável pela
referida retenção. Logo, cabe ao prestador dos serviços tributar integralmente os valores
recebidos em contraprestação ao serviço efetuado.
Do Pedido
Por todo o exposto, e estando comprovada a insubsistência do presente crédito
previdenciário, requer que sejam providas os argumentos apresentados.
Finaliza, protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente
pela juntada de novos documentos que se fizerem necessários.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada, nos termos do
susodito Acórdão no 01-16.335 (p. 1.160), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AIOP N° 37.198.014-3. CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme estabelecido no art. 22, incisos I a
III, 28, 30, I, "b", da lei 8212/91 e alterações posteriores.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência.
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Os valores pagos pela empresa a titulo de assistência médica enquadram-se no conceito
de salário-de-contribuição previdenciária quando não extensíveis à totalidade dos
empregados.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de mão-
de-obra deverá reter onze por cento do val6r bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente de mão-de-
obra, conforme preconiza o artigo 31 e parágrafos, da Lei n° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n° 9.711/98, e art. 219 do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.049/99.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, conforme o artigo 33, § 5o, da Lei 8.212/1991, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto no mencionado diploma legal.
A contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando a contratada não possuir
empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu
faturamento do mês anterior for igual ou inferior a duas vezes o limite máximo do
salário -de-contribuição, cumulativamente.
O rol de serviços sujeitos à retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de
serviço pela empresa tomadora é exaustivo, de acordo com o artigo 156, da
IN/INSS/DC110012003.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

DAS PROVAS
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.203, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) exatidão das informações lançadas na GFIP e na respectiva folha de salários de
seus segurados;
(ii) improcedência do lançamento em relação à inclusão do seguro saúde pago ao
sócio no salário-de-contribuição;
(iii) improcedência do lançamento em relação à parcela remanescente do
levantamento referente à retenção de 11%; e
(iii.i) aplicação analógica do Parecer Normativo no 1/2002.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas. à Seguridade Social, correspondentes a diferença
de. parte devida pela Contribuinte: Empresa: 20%; da contribuição decorrente de riscos
ambientais do trabalho (RAT), de 3%, não recolhida na sua totalidade e retenção de 11%(onze
por cento) incidente sobre a remuneração dos segurados empregados das empresas que
prestaram serviços por Cessão de Mão de Obra, referente ao período de 01/2004 a 12/2004.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 127), foram apurados os seguintes fatos
geradores:
Levantamento DIF
Referem-se à diferença de remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais/sócios da empresa (pró labore), encontrados na Folha de Pagamento em
confronto com os valores declarados em GFIP.
Levantamento CI
Os valores constantes deste levantamento referem-se a pagamentos efetuados a
segurados contribuintes individuais/ autônomos, que prestaram serviço para a empresa
em referência, conforme cópia de pagamentos efetuados a contribuintes individuais-
autônomos, anexos.
Levantamento SIP
Refere-se a valores que correspondem a gastos com seguro de saúde do sócio da
empresa, Sr. Eduardo Hiroshi Shimizu, sendo considerado pro labore indireto, conforme
cópia da empresa, emitido pela seguradora, anexo.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Note-se que os valores pagos a esse título foram considerados salário indireto/pró-
labore pelo fato de que a parte devida pelo sócio era paga pela Empresa ao contrário dos
demais empregados que sofriam o desconto em Folha de Pagamento.
Levantamento RAT
A empresa declarou em GFIP e promoveu o recolhimento da verba denominada Riscos
Ambientais do Trabalho decorrente da capacidade laborativa, o percentual de 2%,
quando a alíquota devida pela empresa é de 3%, conforme acertadamente se auto-
enquadrou em decorrência da atividade demonstrado no impresso do cadastro existente
neste Órgão e cópia da GFIP mês de janeiro/2004, em que consta a declaração da
alíquota RAT de 2,0%, anexos.
Dessa feita, cobrou-se a diferença de 1% sobre a base de cálculo declarada em GFIP,
cujo percentual foi declarado a menor.
Levantamentos AED, FEM, FKC, HNP, JE, NT, PV, RMP, ROM, SAN
Em análise aos documentos disponibilizados pela empresa, verificou-se a existência de
inúmeros contratos de prestação de serviço com outras pessoas jurídicas,
especificamente, microempresas com adesão ao SIMPLES — Sistema de Tributação
Simplificada, objeto da Lei N° 9.316/1996 vigente até a competência 06/2007, período
no qual se insere esta fiscalização.
Com efeito, observou-se que a autuada terceiriza grande parte de suas atividades, tanto
atividade meio, como atividade fim, isto é, terceiriza parcela do seu processo produtivo,
bem como as suas atividades administrativas, como por exemplo, serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos; serviços de controle de estoques, cobrança,
digitação e preparação de dados (relatórios e planilhas etc.).
Tais serviços estão dentro do conceito de cessão de mão-de-obra que demanda a
antecipação das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados das empresas que prestaram serviços por Cessão de Mão de Obra pela
tomadora de serviço, através da retenção dos valores em Notas Fiscais.
Como é sabido, a empresa, na condição de tomadora de serviços, é obrigado a reter e
recolher 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, conforme determina a legislação
pertinente a seguir discriminada e demais dispositivos legais elencados no tópico
("RETENÇÃO PELA TOMADORA DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA"), do discriminativo "Fundamentos Legais do
Débito - FLD" que é parte integrante deste - Auto de Infração.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterou parcialmente as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, a saber:
(i) exatidão das informações lançadas na GFIP e na respectiva folha de salários de
seus segurados;
(ii) improcedência do lançamento em relação à inclusão do seguro saúde pago ao
sócio no salário-de-contribuição;
(iii) improcedência do lançamento em relação à parcela remanescente do
levantamento referente à retenção de 11%; e
(iii.i) aplicação analógica do Parecer Normativo no 1/2002.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

(...)
Das Informações Lançadas Em GFIP e Folha de Salário
Alega que os valores lançados nas competências 07/2004 e 10/2004 não procedem, vez
que as importâncias constantes dos documentos trabalhistas coincidem com os valores
declarados em GFIP. Ressalte-se que o período de 01/2004 a 08/2004 foi declarado
improcedente, ficando prejudicado os argumentos da impugnante. Este tópico trata do
levantamento DIF — DIFERENÇA FOLHA X GFIP.
Da leitura do Relatório Fiscal (fls. 63/72) e do Relatório de Lançamentos (fls. 34/51),
constata-se que a base de cálculo do levantamento DIF — DIFERENÇA DE FOLHA X
GFIP foi identificada do confronto efetuado entre os valores discriminados em folha de
pagamento e GFIP, consubstanciada pela análise da escrita contábil da suplicante
(Livros Diário e Razão). Logo, estando a NFLD pautada em documentos contábeis,
cujos lançamentos, pela sua natureza, caracterizam o pagamento de remunerações a
segurados empregados, sobre as quais incidem contribuições previdenciárias, na forma
disposta na Lei n° 8.212/1991, cabe a empresa, no caso em lide, a comprovação da não
ocorrência desses fatos, quando do momento da fiscalização ou quando da utilização do
prazo de defesa concedido, por meio de documentos incontestes capazes de ilidir os
fatos geradores apontados.
Da análise dos autos verifiquei que a suplicante juntou apenas cópias de GFIP, dos
recibos de pagamento e das rescisões contratuais (ambos sem as devidas assinaturas dos
empregados), sem apresentar o Livro Diário e a respectiva documentação de caixa ou de
outro incontroverso que comprovasse que as remunerações apuradas pela fiscalização
fossem as mesmas declaradas em GFIP e discriminadas em folha de pagamento da
competência 10/2004. Em sendo assim, a requerente não comprovou que houve erro na
apuração da base de cálculo devendo ser mantido os valores lavrados para a
competência 10/2004.
Do Seguro Saúde
A postulante tenta demonstrar em sua defesa que os valores pagos a titulo de assistência
médica/seguro saúde foi extensivo a todos os funcionários da empresa não se
constituindo em salário-de-contribuição.
E cediço que o art. 28, § 9°, "q" da Lei n° 8.212/91 expressamente exclui do conceito de
salário-de-contribuição "o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de
despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa".
(...)
No caso em tela, restou evidenciado nos autos, por meio de informação proferida no
Relatório Fiscal pela Autoridade Lançadora (fls. 64), que o motivo que a levou a
enquadrar como salário -de-contribuição ( pro labore indireto) o valor pago a titulo de
seguro saúde ao sócio da defendente foi o seguinte:
2.4 Levantamento SIP
Refere-se a valores que correspondem a gastos com seguro de saúde do sócio da
empresa, Sr. Eduardo Hiroshi Shimizu, sendo considerado pro labore indireto,
conforme cópia da empresa, emitido pela seguradora, anexo.
Note-se que os valores pagos a esse titulo foram considerados salário indireto/pró-
labore pelo fato de que a parte devida pelo sócio era paga pela Empresa ao contrário
dos demais empregados que sofriam o desconto em Folha de Pagamento.
Ao contrario do que entendeu a defendente, da leitura da informação fiscal, ficou
patente que a mesma cobria totalmente o plano de saúde de seu sócio. Quanto aos
empregados realizava o desconto em folha de pagamento. Assim, apenas o Sr. Eduardo
Hiroshi Shimizu estava coberto pela assistência médica, enquanto os empregados
retiravam de seu próprio bolso o dinheiro para pagar o plano de saúde a que tinha
direito.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Nota-se que a exigência da lei para a exclusão do rol de incidência previdenciária é a
necessidade de tal beneficio ser extensivo A totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, objetivando o legislador, assim, socializar a saúde privada, propiciando o
atendimento a maior parcela da população possível, não cabendo exceções.
Ora, no caso concreto em análise, apenas o Sr. Eduardo Hiroshi Shimizu fazia jus ao
beneficio, vez que a suplicante pagava integralmente o seu plano de saúde, não sendo
extensivo à totalidade dos empregados, já que os mesmos sofriam o desconto em folha
de pagamento. Logo, houve flagrante descumprimento ao ordenamento legal, o que
torna o beneficio tributável.
(...)
Da Cessão De Mão-De-Obra De Serviços Terceirizados
De acordo com a impugnante, os serviços de modelagem em 3D, preparação de
planilhas, relatórios e acompanhamento de planos de produção, controle de estoques e
produção de componentes eletrônicos, preparação de planilhas, apostilas transparências
e slides, realizados pelas empresas prestadoras não estão incluídos no rol taxativo do art.
219, § 2°, do Decreto n° 3.048/99. Dessa forma, no tocante a estes serviços, a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é da contratada.
Às fls. 110/249, a Fiscalização juntou aos autos cópias de todos os contratos de
prestação de serviços considerados no presente lançamento. Da análise desses
contratados apenas os relacionados abaixo possuem como objeto os serviços reclamados
pela postulante:
a) SANMAR SERVIÇOS S/C LTDA — ME: prestação de serviços de preparação
de planilhas, relatórios e acompanhamento de planos de produção (fls. 129/138);
b) NT STORE CONTROLES DE ESTOQUES E PRODUÇÃO S/C LTDA:
prestação de serviços em controle de estoques e produção de componentes
eletrônicos (fls. 156/165);
c) E & D SERVIÇOS S/C LTDA —ME: prestação de serviços de preparação de
planilhas, apostilas, transparências e slides, geração de fotolitos para a criação de
telas usadas na impressão serigráfica e acompanhamento de planos de produção (fls.
227/238).
Neste sentido, conforme argumenta o sujeito passivo, não há a previsão de cessão de
mão-de-obra nos serviços supramencionados, motivo pelo qual não procede a exigência
da retenção de 11% sobre o valor total da nota fiscal, fatura ou recibo, a cargo da
tomadora dos serviços.
De fato, a Instrução Normativa/INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente época da
ocorrência dos fatos geradores, contém capitulo especifico acerca da retenção e da
solidariedade, prevendo em seus artigos 154 e 155, um rol de serviços que quando
prestados por meio de cessão de mão-de-obra estarão sujeitos à retenção.
Ocorre que, conforme prevê o artigo 156 do referido ato normativo, o rol dos serviços
mencionados nos referidos artigos como sujeitos à retenção é exaustivo, não cabendo a
obrigatoriedade desta em outros serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra.
Neste sentido, os serviços prestados objetos dos contratos celebrados com as empresas
SANMAR SERVIÇOS S/C LTDA — ME, NT STORE CONTROLES DE ESTOQUES
E PRODUÇÃO S/C LTDA e E & D SERVIÇOS S/C LTDA —ME, ainda que
prestados em regime de cessão de mão-de-obra, como no caso em tela, não ensejam a
retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal pela empresa tomadora. Em sendo assim,
os levantamentos denominados SAN, NT e EDS devem ser declarados improcedentes.
Quanto aos demais contratos, tenho a tecer as seguintes considerações:
• RMP COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS S/C LTDA — ME: tem
por objeto a prestação de serviços de cobrança e informações cadastrais, digitação de
documentos e relatórios normativos, preparação de planilhas, apostilas,
transparências e slides (fls. 118). De acordo com as cópias das notas fiscais juntadas
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

pela Fiscalização As fls. 101/109, a empresa prestou serviços de informações
cadastrais. Ora, como o objeto do contrato é a cobrança, a prestação relativa as
informações cadastrais se constitui em um complemento para que a empresa alcance
sua finalidade. Este serviço se encontra enquadrado no inciso IV, do artigo 155, da
IN/INSS/DC/100/2003;
• PV TEC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INJETORAS S/C LTDA: tem por
objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva de máquinas injetoras
(fls.168). Este serviço se encontra enquadrado no inciso XIV, do artigo 155, da
IN/INSS/DC/100/2003;
• ROMMAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS LTDA — ME:
tem por objeto a prestação de serviço de manutenção de ferramentas em geral
(fls.168). Este serviço se encontra enquadrado no inciso XIV, do artigo 155, da
IN/INSS/DC/100/2003;
• JE & LI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA — ME: tem por objeto
prestação de serviços administrativos, cobranças extra-judiciais, informações
cadastrais, digitação de documentos e relatórios normativos, preparação de
planilhas, apostilas, transparências e slides (fls. 197). Muito embora seja este seu
objeto contratual, às fls. 187 a Fiscalização juntou cópia da nota fiscal n° 002, de
13/05/2004, onde a discriminação da prestação do serviço foi "serviços manut.
Equipamentos", portanto, enquadra-se no inciso XIV, do artigo 155, da
IN/INSS/DC/100/2003;
• HNP MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TELEFONES E AUTO-RÁDIOS
LTDA: tem por objeto a prestação de serviço de manutenção e reparação de
aparelhos telefônicos e Audio-rádios (fls. 213). Este serviço se encontra enquadrado
no inciso XIV, do artigo 155, da IN/INSS/DC/100/2003;
•
FERNANDES
WASAKI
COMERCIO
E
MANUTENÇÃO
EM
EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS E MECÂNICOS LTDA: tem por
objeto a prestação de serviço de instalação e manutenção e reparação em aparelhos
eletro eletrônicos e mecânicos (fls. 224). Este serviço se encontra enquadrado no
inciso XIV, do artigo 155, da IN/INSS/DC/100/2003;
• F. E. M MANUTENÇÃO EM MOLDES E FERRAMENTAS S/C/ LTDA — ME:
tem por objeto a prestação de serviço de manutenção, reparação de moldes e
ferramentas e serviços de ferramentaria (fls. 248). Este serviço se encontra
enquadrado no inciso XIV, do artigo 155, da IN/INSS/DC/100/2003;
Cabe aqui ressaltar que, de acordo com o Relatório Fiscal, a Autoridade Lançadora
discrimina de forma clara toda a fundamentação legal que ampara a retenção de 11%
incidente sobre a prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra.
Isto posto, no que respeita aos contratos supramencionados, entendo correto o
enquadramento realizado pela Auditora Fiscal, sendo a postulante a responsável pela
retenção dos valores devidos a titulo de contribuição previdenciária.
Alega também a impugnante que, no que se refere aos serviços contratados, os mesmos
não se sujeitam A retenção de 11%, pois tratam-se de serviços profissionais prestados
pessoalmente pelos próprios sócios das empresas contratadas, sem o concurso de
empregados. Fundamentada no que dispõe o artigo 37, da Lei n° 9.784/99, solicita que
sejam juntadas aos autos as GFIP de cada prestadoras no intuito de comprovar que as
mesmas não possuem empregados.
Por ocasião da vigência da ocorrência dos fatos geradores, as hipóteses de dispensa de
retenção são aquelas mencionadas no art. 157 da IN/INSS/DC n° 100/2003.
(...)
Os requisitos mencionados para dispensa do contratante de efetuar a retenção devem ser
cumpridos cumulativamente. Mesmo que esta julgadora juntasse ao presente processo
as GFIP das prestadoras comprovando que não possuem empregados, a defendente não
trouxe aos autos documentos comprobat6rios de que o faturamento das empresas
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

prestadoras foi igual ou inferior a duas vezes o maior salário-de-contribuição vigente
época em que a retenção deveria ter sido feita. Caso as prestadoras de serviços
trabalhassem exclusivamente para a impugnante, o que se relata a titulo informativo, no
período não decadente de 09/2004 a 12/2004, os valores lançados ultrapassam em duas
vezes o maior salário-de-contribuição no mês anterior à prestação do serviço
(R$2.508,72).
Desse modo, a defendente não comprovou os requisitos suficientes para a dispensa da
retenção. Sendo assim, procedem os levantamentos FEM, FKC, HNP, JE, PV, RMP e
ROM, conforme lavrados pela Autoridade Fiscal, relativamente a não retenção sobre as
notas fiscais de serviço pela contratante.
Da Aplicação Analógica do Parecer Normativo n° 1/2002 Ao Caso Presente
Com base no mencionado parecer, postula que nos casos de imposto de renda retido na
fonte, não tendo havido a retenção, e já transcorrido o prazo para entrega dos
documentos fiscais da empresa, exaure-se a responsabilidade da pessoa jurídica
responsável pela referida retenção. Logo, analogicamente, cabe ao prestador dos
serviços tributar integralmente os valores recebidos em contraprestação ao serviço
efetuado.
Não procede este argumento da defendente porque a retenção, como instituída, é
obrigação tributária a cargo exclusivo das empresas tomadoras de serviço prestados
mediante cessão de mão-de-obra, as quais são obrigadas a reter 11% (onze por cento) do
valor bruto das notas fiscais/faturas ou recibos de prestação de serviço e a recolher o
valor retido à Seguridade Social. As empresas tomadoras de serviço são responsáveis
diretamente pelo recolhimento, não podendo alegar omissão para eximir-se do
recolhimento.
Existe, a obrigação legal das empresas contratantes de serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra, de efetuarem a retenção de valor correspondente a onze por
cento do valor dos serviços prestados na forma prevista no artigo 31, da Lei 8.212/91, e,
independentemente da efetiva retenção, esta se presume efetuada, podendo ser exigida
diretamente da empresa contratante, como de fato está ocorrendo. E o que se depreende
do art. 33, § 5°, da Lei n° 8.212/91, in verbis:
§5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
licito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com
o disposto nesta Lei.
À tomadora só cabe uma alternativa quando contrata serviços prestados mediante cessão
de mão-de-obra: reter 11% sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
e recolher o valor retido à Seguridade Social, sob pena de se ver compelida a recolher o
valor que deixou de ser retido, pois a responsabilidade pelo recolhimento da retenção
lhe compete exclusivamente.
Desta forma, a retenção e o recolhimento da contribuição em questão é uma obrigação
pura da empresa contratante, mesmo quando a empresa prestadora de serviços emite a
nota fiscal ou fatura sem o devido destaque. A retenção se presume feita pela empresa a
isso obrigada, ficando essa diretamente responsável pela importância que deixou de
reter e arrecadar.
Das Provas não Apresentadas na Impugnação
Diante da existência de várias irregularidades encontradas pela fiscalização durante a
ação fiscal e descritas no Relatório Fiscal, a escassez das provas apresentadas na
impugnação fragiliza a argumentação expendida. Assim, como já visto anteriormente,
pode-se afirmar que diante de todos os elementos trazidos aos autos pela fiscalização há
que se curvar ao principio da primazia da realidade.
Neste ponto, cumpre esclarecer à impugnante que as alegações não a eximem da prova
objetiva, a qual não foi realizada, em sua integralidade, no presente processo.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

(...)
Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua
obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 - 185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal."
Prevê o artigo 7°, da Portaria RFB-Receita Federal do Brasil n° 10.875, de 16/08/2007,
que a impugnação deve mencionar as provas que possui e está acompanhada com a
prova documental necessária a comprovação dos fatos alegados, in verbis:
Art. 7o A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 1o A prova documental serei apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1o.
Por fim, incumbiria à impugnante o ônus da prova em contrário, nos termos do art. 333,
inciso II, do CPC, a oferecer uma defesa amparada em provas robustas.
Contudo, a impugnante não se utilizou desse direito que lhe assiste.
Da Produção de Prova
Requer a defesa, ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitida.
Cumpre esclarecer que no processo administrativo fiscal previdenciário, a produção de
provas deve observar o contido no § 1o, do artigo 7°, da Portaria RFB n° 10.875, de
16/08/2007, e, também, o art. 16 do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972, na
redação dada pela Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993. Destarte, a impugnante
deveria, já na defesa, trazer aos autos todas as provas que pretendesse produzir, fato que
não o fez. Não se conhece, portanto, do protesto da defendente, pela produção de
provas, além daquelas já arroladas no presente processo.
Adicionalmente aos fundamentos e conclusões supratranscritos, ora adotados
como razões de decidir, destaque-se que, em relação ao levantamento decorrente da divergência
entre GFIP x Folha de Pagamento, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a suplicante juntou apenas cópias de GFIP e das rescisões contratuais (sem as
devidas assinaturas dos empregados), sem apresentar a folha de pagamento, o Livro Diário e a
respectiva documentação de caixa ou de outro incontroverso que comprovasse que as
remunerações apuradas pela fiscalização fossem as mesmas declaradas em GFIP e
discriminadas em folha de pagamento da competência 10/2004. Em sendo assim, a requerente
não comprovou que houve erro na apuração da base de cálculo devendo ser mantido os valores
lavrados para a competência 10/2004.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte defende que tais documentos se
mostram desnecessários, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Em que pese a alegação de que a Recorrente não juntou aos autos a folha de pagamento,
o Livro Diário e a respectiva documentação de caixa ou de outro incontroverso que
comprovasse que as remunerações apuradas pela fiscalização são as mesmas declaradas
em GFIP e discriminadas em folha de pagamento da competência 12/2004, é fato que
tais documentos se mostram desnecessários, uma vez que restou amplamente
demonstrado e comprovado a exatidão das informações prestadas pela empresa.
A Recorrente, na intenção de facilitar o trabalho de análise fiscal, elaborou uma planilha
detalhando as informações de cada segurado, inclusive comprovando caso a caso a
exatidão das informações prestadas.
Como se vê, apesar de ter sido expressamente alertado pela DRJ, a Contribuinte
não se desincumbiu do seu ônus de apresentar documentação comprobatória das suas razões de
defesa. Não o fez, sequer, por amostragem. Ao contrário, expressamente reconheceu “que tais
documentos se mostram desnecessários”, limitando-se, assim, a apresentar planilha / tabela,
desacompanhada, como já dito, da respectiva documentação comprobatória.
No que tange ao “seguro saúde”, trago à baila os escólios da Conselheira Miriam
Denise Xavier Lazarini, objeto do Acórdão 2401-004.792, in verbis:
PLANO DE SAÚDE
Nos termos da Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea 'q', acima citado, para que o plano de
assistência médica ou odontológica não integre o salário de contribuição, a cobertura
deve ser oferecida a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Conforme relatado, a Honda fornecia plano de assistência médica para todos seus
empregados, sendo que para os da matriz em Sumaré era oferecido o plano da UNIMED
Campinas Cooperativa de Trabalho Médico e para os da filial de São Paulo o plano da
Sul América Seguro Saúde S/A. Todos os segurados tinham acesso a um plano básico,
com cobertura padrão, sem custo, incluindo seus dependentes, sendo permitida, porém,
a opção por um plano superior (acomodação em quarto privativo) mediante pagamento
da diferença de custo.
Apurou-se que os empregados com cargos de gerência e diretoria recebiam o beneficio
do plano executivo de assistência médica da Sul América, com custo exclusivo da
empresa de R$ 511,67 (em 07/06) por segurado, demonstrando um tratamento
diferenciado em função do cargo, pois esse plano não foi disponibilizado aos demais
segurados empregados.
Além disso, apurou-se que empregados com plano superior (acomodação em quarto
privativo) auferiam o beneficio sem a respectiva contribuição da diferença.
Vê-se que a controvérsia dos autos está na interpretação conferida à Lei 8.212/91, art.
28, § 9o, alínea ‘q’.
De um lado a fiscalização entendeu que para o gozo da isenção prevista no dispositivo
legal citado, o plano de saúde ofertado pela empresa deve ser idêntico para todos os
empregados.
Já o sujeito passivo entende que basta ter cobertura a todos, não havendo impedimento
em diferenciar a qualidade ou abrangência do plano em virtude do cargo ocupado pelo
segurado.
A cobertura é a garantia de proteção contra o risco de determinado evento. Já o risco é
um evento futuro, incerto e que independe da vontade das partes.
Para o custeio de um plano, cada risco deve ser considerado isoladamente, devendo o
prêmio ou contribuição a ser pago pelo segurado (ou pela empresa, ou por ambos) ser
calculado conforme os riscos contratados.
Assim, dependendo dos riscos acobertados, tem-se o montante devido pelo participante
do plano para caso haja o sinistro (acontecimento do evento de risco previsto no plano),
possa usufruir os benefícios propostos pelo plano contratado.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

No caso dos planos de saúde, além dos riscos acobertados, também são oferecidas
comodidades, como planos enfermaria ou apartamento, com ou sem reembolso de
despesas médicas, reembolso de medicamentos etc. Tais comodidades também integram
o cálculo do prêmio ou contribuição.
Logo, os riscos acobertados e as comodidades do plano importam no valor a ser pago
pelo participante ou por ele e a patrocinadora (empresa que oferece o plano a seus
empregados), ou somente pela patrocinadora.
Portanto, dizer que a cobertura deve abranger a todos os empregados e dirigentes não
significa, necessariamente, que os riscos acobertados e as comodidades tenham que ser
iguais para todos.
Aliás, caso assim o fosse, seria uma forma de burlar o dispositivo previsto em lei, acima
transcrito, pois se o plano é também custeado pelo trabalhador e a empresa oferecesse
somente um plano que cobrisse vários riscos e com muitas comodidades (mais caro),
poderia incorrer na grande probabilidade dos segurados com menores salários não
aderirem ao plano, podendo-se inferir que o plano, apesar de “oferecido para todos”,
somente visaria a acobertar os trabalhadores com maiores salários.
Desta forma, para os planos co-participativos, em que trabalhador e empresa participam
do custeio, não existe vedação legal à oferta de planos diferenciados para determinados
trabalhadores (por exemplo, um plano para empregados e outro para dirigentes). Basta
que sejam oferecidos a todos.
A condição estipulada pelo legislador na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “q” restaria
atendida pelo fato de haver cobertura de assistência médica e/ou plano de saúde a todos
os empregados e dirigentes da empresa, ainda que os riscos acobertados sejam
diferentes entre si.
Assim, não é necessário que a cobertura disponibilizada pela empresa seja a mesma para
todos os grupos de colaboradores, basta que haja cobertura e que ela abranja a todos os
empregados e dirigentes para que seja determinada a não inclusão dos valores
correspondentes à assistência médica ou ao plano de saúde no cômputo do salário-de-
contribuição e a consequente não incidência de contribuições previdenciárias.
Exigir que haja cobertura a todos os empregados e dirigentes da empresa é diferente de
exigir que haja a mesma cobertura a todos estes funcionários.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária
é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes. A condição assim delineada está em acordo com a finalidade da norma de
não incidência condicionada, que é a de garantir a isonomia entre todos os empregados
e dirigentes.
Assim, para planos custeados por empregado e empresa, não há problema em se
oferecer planos diferenciados aos empregados e dirigentes, desde que os funcionários
possam optar pelo plano que desejarem. Esta seria a melhor forma de atingir o propósito
legal, oferecendo planos diferenciados, mas que todos os trabalhadores pudessem aderir
a eles, garantindo a cobertura a todos os empregados e dirigentes.
Por outro lado, se a empresa assume a totalidade do custo com o plano, a oferta de
planos diferenciados, em função do cargo ou salário, com acesso exclusivo, apresenta
evidente discriminação, desvirtuando o propósito legal.
No presente caso, a oferta de planos de diferentes seguradoras aos funcionários da
matriz em Sumaré e da filial de São Paulo não descaracteriza a condição de abrangência
geral, pois a cobertura, além de similar, abrange a totalidade de trabalhadores. Não
exige a norma que tal assistência seja prestada por uma única pessoa jurídica.
No caso em análise, em que o plano foi custeado totalmente pela empresa, não há óbice
em oferecer planos diferenciados para seus empregados e dirigentes, mas desde que os
mesmos possam optar pelo plano que desejarem.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000060/2009-24

Assim, qualquer valor recebido pelos segurados a título de assistência médica, em
dissonância com o plano básico oferecido pela empresa, que foi disponibilizado à
totalidade de empregados e dirigentes, são entendidos como remuneração e integram o
salário de contribuição, pois assim não está garantida a isonomia entre todos os
empregados e dirigentes.
No caso em apreço, estão em dissonância com os planos básicos, os valores pagos para
o plano executivo da Sul América (restrito a dirigentes) e as diferenças pagas pela
empresa relativas ao plano superior (acomodação em quarto privativo) para os quais não
ocorreu o pagamento pelo trabalhador da respectiva diferença. Logo, estes valores são
entendidos como remuneração, integram o salário de contribuição, e devem ser
mantidos no lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1297
DF CARF MF
Original